Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-96.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002176-96.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes ALAILTON DE ASSUMPÇÃO e IZABEL SALOME DOS REIS, é
embargado PIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002176-96.2017.8.26.0564/50000
2
VOTO No 51141
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002176-96.2017.8.26.0564/50000
São Bernardo do Campo
EMBARGANTES Alailton de Assumpção e Izabel Salomé dos Reis
EMBARGADA Piplas Indústria e Comércio Ltda. EPP
INTERESSADAS Cludia Cristina Pinho Assumpção e Andressa de
Assumpção Doreto
RECURSO
Embargos de declaração Omissão,
contradição e obscuridade inexistentes Pretensão
nitidamente infringente
Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 461/466
(autos principais), sustentando Alailton de Assumpção e Izabel Salomé dos Reis, ser ele
omisso, contraditório e obscuro quanto ao alegado cerceamento de defesa, alegando que os
documentos de fls. 12/25 não seriam suficientes para solução da controvérsia, sendo
necessária a realização de prova oral. Também não poderia prevalecer o entendimento que
afastou a alegação de prescrição e decadência. Ainda, nas atas de reunião da igreja
evangélica teria sido comprovada a reforma do novo templo. Por fim, afirmam que boa
parte do pagamento do preço teria sido realizado com a venda de ferramentas de trabalho,
não sujeitas a partilha. Reiteraram os pedidos constantes das razões de apelação e
pugnaram pelo afastamento do quanto determinado em sentença para apuração de suposto
ilícito penal. Requereram o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração deduzem pretensão de difícil
compreensão, estendendo-se em argumentos prolixos que apenas demonstram o
inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter
infringente.
O certo é que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, limitando-se os embargantes a reiterar os argumentos trazidos nas razões de
apelação.
O Acórdão é claro ao considerar desnecessária a realização de prova oral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002176-96.2017.8.26.0564/50000
3
caso concreto. Veja-se: “Buscou a autora a invalidade do negócio jurídico de fls. 23/25
por simulação. São frágeis os argumentos dos corréus no sentido de que seria necessária
a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas) para
constatar que o imóvel alienado jamais teria feito parte do patrimônio da requerente
quanto existe documentação suficiente em sentido oposto” (fls. 463).
Aliás, cuidando-se de pretensão de nulidade do negócio jurídico por
simulação, não se há de cogitar de prescrição ou decadência, nos termos do art. 169 do
Código Civil.
O pedido de chamamento da igreja ao processo foi afastado por não se
verificar no caso concreto responsabilidade solidária.
A simulação foi reconhecida, observando-se que “as atas de reuniões da
igreja, que restou instalada no imóvel reclamado, não são aptas a elidir a titularidade da
autora sobre o bem, tampouco as demais provas que bem ilustram a cadeia obscura de
transmissão” (fls. 465).
Concluiu-se, então, “que o negócio celebrado pelos corréus não retratou a
verdadeira intenção das partes, havendo total verossimilhança na alegação da autora no
sentido de que se tentou ocultar o bem de eventual partilha./ Anulado o negócio, deverão
as partes retornar ao 'statu quo ante' . De rigor, assim, indenizar a autora pelo período de
indisponibilidade do imóvel, fixando-se lucros cessantes equivalentes na proporção de 1/3
de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde a data da última citação até
eventual desocupação, acrescidos de juros de mora a partir de cada vencimento”
(fls. 465).
Observe-se, ainda, que não se cuidando de pedido de partilha de bens, a
alegação de que teria adquirido o imóvel com a venda de ferramentas pessoais cai no vazio.
Nada há a ser deliberado sobre o tema.
Por fim, quanto ao envio de cópia dos autos para o Ministério Público para
o fim de apurar-se ilícito penal, é dever que decorre de lei, conforma disposto no art. 40 do
Código de Processo Penal.
Sabidamente, os embargos de declaração prestam-se à finalidade
aperfeiçoadora do julgado, e não ao reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002176-96.2017.8.26.0564/50000
4
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissa, contraditória ou obscura acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelos
embargantes para que estes acessem as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator